Tribunal: TJMT
Processo: 0074260-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 74260/2019
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - NÃO FORNECIMENTO DE PROTOCOLO NO INÍCIO DA LIGAÇÃO – IRRAZOABILIDADE DO VALOR DA PENALIDADE ARBITRADA - REDUÇÃO DEVIDA - ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

EMBARGANTE:
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (fls. 274/275v), oposto pela empresa OI S. A. - Em Recuperação Judicial -, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o seu Apelo pretérito, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Anulatória que propôs, em face do Estado de Mato Grosso, apenas, para reduzir a multa fixada em seu desfavor.
A Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que a graduação da aludida multa deveria levar em conta a inexistência de vantagem por ela auferida, em decorrência do fato que originou tal penalidade.
Instada a se manifestar, a parte adversa apresentou a resposta aos Embargos (fls. 278/279).
Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão inerente ao Recurso de Apelação Cível, que reformou, parcialmente, a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória que a Embargante, a empresa OI S. A. - em Recuperação Judicial -, propôs em face do Estado de Mato Grosso.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).
Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).
Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a óptica que a parte Embargante entende correta.
No caso dos autos, a Embargante ingressou com a ação de base, pretendendo afastar a multa que lhe foi aplicada, no Processo Administrativo n. 136/2009, em primeiro lugar, porque o débito estaria prescrito, e, em segundo lugar, porque o feito administrativo estaria eivado de vícios.
Assim, pugnou para que fosse declarada nula ou minorada a penalidade, alcançando êxito, a então Apelante, na redução da multa, de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), para R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).
Agora, a Apelante embarga, arguindo a presença de omissão no acórdão invectivado, porquanto não se teria considerado, para a gradação da multa, a inexistência de qualquer vantagem por ela obtida, em decorrência do fato motivador da instauração do Processo Administrativo.
Ocorre que o fundamento do embargo sequer foi ventilado no Recurso de Apelo, evidenciando clara inovação recursal.
Além disso, o acórdão embargado contém ampla fundamentação acerca das circunstâncias que autorizaram a redução da multa, em mais de 50% (cinquenta por cento), por não se vislumbrar razoabilidade no valor originalmente fixado.
Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada. Afinal, não há considerar o acórdão omisso, pelo simples fato de ter adotado entendimento que não atende aos completos anseios da parte Embargante.
Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento, o que não é permitido por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração em foco.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

---------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR